Tribunal: TJPA
Processo: 0858397-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858397-95.2018.8.14.0301

APELANTE: EUNIZA DE LIMA MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DOS CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
]

1-
No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não dos contratos firmados entre as partes, devidamente assinados pela requerente (ID Nº. 9680151), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim
, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura d
a
requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-
Desta feita
, restou devidamente comprovado que
a
autor
a
firmou os referidos contratos com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito
, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores
.

5-
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
EUNIZA DE LIMA MOURA
e ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EUNIZA DE LIMA MOURA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tornando, entretanto, sobrestada, a cobrança em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo que descobriu três empréstimos feitos em seu nome que não contraiu, quais sejam, os dos contratos de número 335.058.829, 335.059.054 e 335.059.224, no total de R$-14.575,20.

Ressaltou que o valor das parcelas dos empréstimos, que totalizam R$-268,66 por mês, estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria da autora de n. 156.763.300-2.

Requereu, portanto, a anulação dos contratos, a devolução dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 9680164), que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
EUNIZA DE LIMA MOURA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 9680167), aduzindo se tratar de pessoa idosa, sem instrução e conhecimento algum de procedimentos bancários.

Afirma que os prepostos dos correspondentes bancários se valem de baixa instrução de pessoas como a autora, ora recorrente, para realizar inúmeros empréstimos em seu nome, tudo para alcançar suas metas e receber comissões.

Alega que apesar de o apelado trazer documentos que supostamente comprovem a regularidade na contratação, afirma que este não se desincumbiu do ônus de comprovar que fora o ato da contratação completamente lícito, salientando que uma pessoa com pouca instrução pode ser facilmente levada a erro.

Reitera o desconhecimento dos contratos de empréstimos reclamados junto à instituição bancária, e que não reconhece a assinatura aposta no contrato juntado salientando que nunca contratou qualquer empréstimo ou recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9680175), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 10268782)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou os contratos de empréstimo reclamados com o banco requerido, salientando, portanto, que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não dos contratos firmados entre as partes, devidamente assinados pela requerente (ID Nº. 9680151), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou os referidos contratos com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a senten
ç
a que julgou improcedente a pretens
ã
o esposada na inicial.

É COMO VOTO
.

Belém, 10/08/2022